Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712544-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: TAIS LADIELE MAGALHAES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de conhecimento proposta por TAÍS LADIELE MAGALHÃES RIBEIRO, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das prestações devidas pela parte autora ao segundo requerido (BANCO ITAÚ), em razão da Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo posta “sub judice”, até ulterior determinação deste Juízo, sob pena de multa de R$500,00, por cobrança, limitada a R$10.000,00. Em suas razões recursais (ID 57375355), a instituição financeira sustenta que “não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida, motivo pelo qual merece ser reformada a decisão, afastando-se a tutela de urgência e a multa arbitrada em sede liminar, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento ilícito do Agravado”. Argumenta que “o magistrado, ao deferir a medida, sequer concedeu prazo razoável para que o Banco cumprisse a obrigação estipula, submetendo-se que o cumprimento deveria ocorrer em 20 dias, sob pena de aplicação de multa. Ocorre que a diligência para que o banco suspenda a exigibilidade do pagamento das prestações devidas pela parte autora em relação ao contrato de financiamento aviado é procedimento moroso, o qual não depende apenas da instituição bancária para ser cumprido”. Defende que “uma vez verificado que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, qual seja a condenação do banco ao pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais, enseja enriquecimento sem causa do embargado, mostra-se imperioso seu redimensionamento, nos termos do artigo 537, §1o, I, do CPC, sem infringência ao instituto da coisa julgada”. Afirmando a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que a multa estabelecida seja afastada ou, ainda, "limitada sua incidência por valor proporcional à obrigação determinada nos autos”. Preparo regular (ID 57375357). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, busca o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, da imediata produção de efeitos da decisão vergastada, com a exigência da multa fixada, há risco de dano grave ao banco agravante. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: [...] Acolho a emenda substitutiva de ID 187232758. Altere-se o valor da causa para R$ 78.739,40. TAIS LADIELE MAGALHAES RIBEIRO propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de NOVA VEICULOS LTDA e outros, em 19/01/2024 04:08:21, partes qualificadas. Narra que em 26/04/2022, realizou a compra do VW GOL 1.0 (G6) Placa JKF 7681 4 portas chassi 9BWAA05U9DT142094, Renavam 0048 3691054, ano 2012 de cor vermelha, com a na loja PODIUM MOTORS. Diz que o veículo foi financiando em 60 parcelas de R$ 978,03, no valor total de R$ 58.681,80, junto ao Banco Itaú, cédula de credito bancária operação 15423299 sendo a lojista beneficiada com o pagamento NOVA VEÍCULOS LTDA. Afirma que não recebeu o veículo objeto do financiamento. Sustenta a existência de vícios na contratação. Com base em tais fatos, formula pedido de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do pagamento do financiamento firmado com a segunda requerida. Decido. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” In casu, resta evidenciada a probabilidade do direito da autora em sede de análise perfunctória. Pelo contrato de ID 184060075, constato que o financiamento do veículo foi realizada em 21/04/2022. Os documentos que acompanharam a inicial evidenciam que o bem não foi entregue à autora. Em que pese a autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento (celebrado com o segundo requerido), tem-se que, no caso de eventual procedência dos pedidos da inicial, a nulidade do primeiro ensejará logicamente a do segundo, uma vez que este foi realizado com a específica finalidade de aquisição do veículo em questão. Assim, não se discute neste momento acerca de responsabilidade solidária entre as requeridas, sendo a tutela de urgência concedida apenas com base na eventual rescisão lógica do contrato de financiamento. Em relação ao periculum in mora, este fica evidenciado no fato da parte autora estar sendo obrigada ao pagamento das parcelas do financiamento mesmo sem estar usufruindo do bem. Acresça-se a isso que o não pagamento poderá ensejar a inscrição do nome da devedora em cadastros de proteção ao crédito. Por fim, na hipótese de improcedência dos pedidos da inicial, os valores referentes ao contrato de financiamento poderão ser cobrados da autora, acrescidos de correção monetária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das prestações devidas pela parte autora ao segundo requerido (BANCO ITAÚ), em razão da 15423299 (Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo), até ulterior determinação deste Juízo, sob pena de multa de R$500,00, por cobrança, limitada a R$10.000,00.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada, isso porque a tutela de urgência foi deferida pelo Juízo “a quo” ante o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, da análise da decisão recorrida, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que, mesmo sem usufruir do veículo objeto de financiamento, está sendo obrigada ao pagamento das parcelas do contrato. Nessa conjuntura, não há dúvida sobre a presença do perigo de dano, considerando, sobretudo, a possibilidade de inscrição do nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito pelo não pagamento das prestações. Afigura-se, portanto, hígida a decisão que deferiu o pedido formulado em sede de tutela provisória. No que diz respeito à alegação de dano grave e de difícil reparação que poderá advir da exigência da multa fixada na decisão agravada, tal argumento não deve prosperar. Com efeito, as astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no artigo 537, do Código de Processo Civil, e têm como objetivo assegurar a efetividade das decisões judiciais. A fim de vencer a resistência do devedor, devem ser mensuradas em quantum necessário e suficiente para garantir o cumprimento da obrigação imposta. No caso em análise, considerando a elevada capacidade financeira do banco, tenho que o valor estipulado não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Observa-se, ainda, que foi estabelecido prazo razoável para cumprimento da medida, de modo que deve ser mantida a multa cominatória, sob pena de tornar ineficaz a determinação judicial e favorecer a resistência ao cumprimento da obrigação. Apesar do esforço argumentativo da parte recorrente, não restou comprovada a existência de obstáculos ao cumprimento da ordem suspensão da exigibilidade do pagamento das prestações. Assim, ao que se parece, nada impede que o agravante cumpra a ordem judicial, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em debate. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, não se constata, por ora, a probabilidade do direito afirmado pelo banco agravante, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 1o de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator